Tribunal: TJSP
Processo: 1013308-38.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento. Alteração da situação financeira do recorrente desde que denegado o benefício anteriormente. Concessão com eficácia ex nunc, sem isentar retroativamente o devedor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações já constituídas. VÍCIOS OCULTOS. Inexistência. Aquisição

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. JUSTIÇA GRATUITA. Deferimento. Alteração da situação financeira do recorrente desde que denegado o benefício anteriormente. Concessão com eficácia ex nunc, sem isentar retroativamente o devedor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações já constituídas. VÍCIOS OCULTOS. Inexistência. Aquisição de automóvel fabricado treze anos antes, com alta quilometragem. Existência de avarias expressamente indicadas no instrumento de compra e venda e em termo apartado. Circunstâncias que garantiram ao consumidor um desconto significativo justamente para a realização dos reparos necessários. Mero arrependimento do negócio jurídico levado a efeito. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO, RESSALVADA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.